Tribunal: TJSP
Processo: 0113014-56.2007.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. INSTITUTO DE ENSINO QUE PRETENDE OBTER AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E DECLARAÇÃO DE VALIDADE DOS ATOS ESCOLARES. Secretaria de Ensino que não autorizou funcionamento do estabelecimento de ensino administrado pelo autor, em razão de irregularidades de ordem física e pedagógica. Laudo pericial confeccionado nos autos que atestou pela inobservância de normas edilícias e de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. INSTITUTO DE ENSINO QUE PRETENDE OBTER AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E DECLARAÇÃO DE VALIDADE DOS ATOS ESCOLARES. Secretaria de Ensino que não autorizou funcionamento do estabelecimento de ensino administrado pelo autor, em razão de irregularidades de ordem física e pedagógica. Laudo pericial confeccionado nos autos que atestou pela inobservância de normas edilícias e de segurança.

R. sentença que reconheceu a perda do objeto quanto ao pedido de funcionamento da instituição de ensino e julgou improcedente o pedido de validação dos atos escolares.

Insurgência do autor quanto à invalidação dos atos escolares. Cabimento. Comprovação nos autos de que a Diretoria Regional de Ensino aprovou durante todo o período discutido nos autos, os Regimentos Escolares e Planos de Ensino da instituição do autor, pois estavam em consonância com os Ditames e as Diretrizes de Ensino Nacional. Razoabilidade e proporcionalidade que impõe a validação dos atos escolares praticados pela instituição de ensino administrada pelo autor.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Em razão do acolhimento do recurso, ficam ambas as partes condenadas a arcar com metade das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, conforme art. 86 do CPC/15. Isto porque, houve perda do objeto de parte do pedido, o que enseja a aplicação do princípio da causalidade e consequente manutenção da condenação do autor ao pagamento de parte da verba sucumbencial. Fixação em parâmetro razoável, por equidade.

R. sentença parcialmente reformada, apenas no tocante à matéria devolvida a este E. TJSP.

RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000756206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0113014-56.2007.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
LESTE DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0113014-56.2007.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/13
VOTO No 16.860 (processo físico)
APELAÇÃO No 0113014-56.2017.8.26.0053
No NA ORIGEM: 0113014-56.2017.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO (7a Vara de Fazenda Pública)
APELANTE: INSTITUTO LESTE DE EDUCAÇÃO E CULTURA
LTDA.
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUIZ DE 1o GRAU: Emílio Migliano Neto
AÇÃO DECLARATÓRIA. INSTITUTO DE ENSINO QUE
PRETENDE OBTER AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO
E DECLARAÇÃO DE VALIDADE DOS ATOS ESCOLARES.
Secretaria de Ensino que não autorizou funcionamento do
estabelecimento de ensino administrado pelo autor, em razão de
irregularidades de ordem física e pedagógica. Laudo pericial
confeccionado nos autos que atestou pela inobservância de normas
edilícias e de segurança.
R. sentença que reconheceu a perda do objeto quanto ao pedido de
funcionamento da instituição de ensino e julgou improcedente o
pedido de validação dos atos escolares.
Insurgência do autor quanto à invalidação dos atos escolares.
Cabimento. Comprovação nos autos de que a Diretoria Regional
de Ensino aprovou durante todo o período discutido nos autos, os
Regimentos Escolares e Planos de Ensino da instituição do autor,
pois estavam em consonância com os Ditames e as Diretrizes de
Ensino Nacional. Razoabilidade e proporcionalidade que impõe a
validação dos atos escolares praticados pela instituição de ensino
administrada pelo autor.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Em razão do acolhimento do
recurso, ficam ambas as partes condenadas a arcar com metade
das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios, conforme art. 86 do CPC/15. Isto porque, houve
perda do objeto de parte do pedido, o que enseja a aplicação do
princípio
da
causalidade
e
consequente
manutenção
da
condenação do autor ao pagamento de parte da verba
sucumbencial. Fixação em parâmetro razoável, por equidade.
R. sentença parcialmente reformada, apenas no tocante à matéria
devolvida a este E. TJSP.
RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0113014-56.2007.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/13
Vistos.
Trata-se de “ação declaratória, de rito ordinário, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela” movida por INSTITUTO LESTE DE
EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA em face do ESTADO DE SÃO
PAULO. Aduz o autor ter sido o mantenedor de dois estabelecimentos de
ensino (denominados “Colégio Universitário Leste”), ambos localizados no
município de São Paulo, sendo um deles situado à Avenida Hermilio Alves,
no 1090, bairro Vila Ré, e o outro à Rua Júlio Sayago, no 286, bairro Vila Ré.
Noticia que, quando da utilização dos estabelecimentos pela mantenedora
anterior, ambos já tinham seu funcionamento autorizado, respectivamente,
desde 25.12.1995 e 25.02.2002. Alega que, em 31.10.2006, requereu à
Diretoria de Ensino Leste 4 autorização para instalação e funcionamento do
colégio, a fim de serem realizados cursos de ensino básico e médio, a qual foi
negada pela autoridade, sob o fundamento de haver deficiências nas
instalações físicas e problemas formais de documentação, tendo seu recurso
administrativo sido indeferido. Sustenta, ainda, que, em 14.05.2007, foi
notificado pela autoridade de que deveria encerrar suas atividades,
procedendo à transferência dos alunos integrantes do curso para outros
centros de ensino, em 5 (cinco) dias, bem como determinando inválidos todos
os atos escolares praticados. Requer a concessão de medida liminar a fim de
que seja autorizada a continuidade da prestação dos serviços educacionais e,
alternativamente, pela declaração de validade dos atos praticados, com a
respectiva transferência dos alunos para outras instituições de ensino. Pugna,
ao final, para que torne definitiva a questão analisada na liminar.
Documentos acostados à Petição Inicial (fls. 23/190).
Deferida a medida liminar, “para permitir o funcionamento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0113014-56.2007.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/13
estabelecimento de ensino do impetrante até ulterior deliberação judicial”
(fl. 194).
Contestação pela FESP às fls. 214/229, com a respectiva juntada
de documentos (fls. 230/254). Réplica às fls. 256/259.
Nova manifestação pelo autor (fls. 265/267), com a juntada de
novos documentos (fls. 268/318). A FESP manifestou-se acerca do
apresentado (fls. 320/322).
Proferido r. despacho saneador (fl. 335), determinando a
produção de prova pericial.
Laudo técnico pericial confeccionado por expert do Juízo (fls.
381/459). Manifestação pela FESP (fls. 466/468) e pelo autor (fls. 472/553).
Complementação ao laudo às fls. 564/567.
Manifestação do autor alegando perda parcial do objeto da
demanda, sob o fundamento de que o estabelecimento situado à Avenida
Hermilo Alves, no 1090, bairro Vila Ré, não é mais de sua posse (fls.
559/562). Terceiro interessado (“Colégio Rama S/S LTDA”, atual
proprietário do imóvel) também se manifestou nos autos nesse sentido (fls.
570/572), juntando documentos (fls. 575/597). A FESP concordou com as
manifestações apresentadas (fls. 602/603).
Admitido o ingresso do terceiro interessado, bem como
homologada a parcial desistência da demanda, julgando parcialmente extinto
o feito (fl. 605).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0113014-56.2007.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 5/13
Sobreveio r. sentença de fls. 692/697, prolatada em 03.08.2017,
cujo relatório adoto, que julgou os pedidos nos seguintes termos:
“Considerando que à época do funcionamento da instituição de
ensino, não foram observadas as normas edilícias de segurança, ou
seja, a situação operacional de atividades era irregular, colocando,
inclusive em risco os alunos que ali se encontravam, não há como
declarar a validade dos atos escolares daquele período, razão pela
qual a presente ação deve ser julgada improcedente.
Com relação ao pedido de continuidade do funcionamento do imóvel
localizado na Avenida Hermilo Alves no 1090, bairro de Vila Ré, no
município de São Paulo, a decisão de fl. 605 já homologou a
desistência da ação, em razão de a mesma ter desocupado o referido
imóvel.
Outrossim, com relação ao pedido de continuidade no funcionamento
de suas atividades no imóvel localizado na rua Júlio Sayago no 286,
Bairro Vila Ré, São Paulo, o mesmo perdeu o seu objeto, tendo em
vista que houve modificação do mantenedor do estabelecimento,
razão pela qual a ação neste ponto também deve ser extinta, sem
resolução do mérito, a teor do artigo 485, VI, do Código de Processo
Civil de 2015.
Por fim, quanto ao pedido de declaração de validade dos atos
escolares da instituição de ensino, de rigor a improcedência da ação,
com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil de
2015.
Em decorrência da sucumbência, o autor arcará com as custas e
despesas processuais e com o pagamento dos honorários
advocatícios, os quais fixo em R$ 5.000,00, com base no artigo 85 do
CPCivil 2015, valor esse que deverá ser atualizados a partir da data
de publicação desta sentença.
Publique-se e intimem-se.” (fl. 697)
Opostos Embargos de Declaração pelo autor, sob a alegação de
omissão acerca da fundamentação adotada para a fixação dos honorários
advocatícios (fls. 700/701). Sobreveio r. sentença, acolhendo os Embargos de
Declaração, esclarecendo o ponto omisso (fl. 703).
Apela o autor (fls. 706/718) aduzindo, em síntese, que: a)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0113014-56.2007.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 6/13
ambos os imóveis nos quais funcionaram os estabelecimentos escolares da
anterior mantenedora já tinham suas autorizações de funcionamento
concedidas pela Secretaria de Educação de São Paulo; b) as restrições
apontadas na vistoria realizada pela Diretoria de Ensino Leste 4 e no laudo
pericial elaborado nos autos informam que as irregularidades do imóvel eram
sanáveis; c) foi juntado aos autos Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros,
atestando que a edificação obedece às medidas de segurança contra
incêndios, bem como parecer conclusivo do Dirigente Regional de Ensino
que aprovou o novo regimento escolar, assegurando o regular funcionamento
da instituição de ensino; d) não se mostra razoável e proporcional a
invalidação dos atos praticados a partir do primeiro semestre de 2007 até a
data de obtenção da autorização definitiva, pois a medida que lhe foi imposta
não levou em consideração questões referentes ao ensino ministrado, mas se
pautou em análise das instalações físicas do imóvel. Pugna pela reforma da r.
sentença, no tocante: a) ao pedido de validade dos atos escolares praticados
desde o primeiro semestre de 2007 até a data em que foi obtida a autorização
definitiva para funcionamento; e b) à fixação dos honorários advocatícios nos
termos do art. 85, §3o, do CPC/15.
Recurso tempestivo, somente com preparo recolhido (fl. 723)
(não houve comprovação de recolhimento do porte e remessa dos autos),
processado com contrarrazões (fls. 733/742).
Esta Subscritora determinou a complementação do recolhimento
das custas referentes ao porte de remessa e retorno, em dobro, a ser pago no
prazo de 05 dias (fls. 746).
O ora apelante juntou comprovante do recolhimento de porte de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0113014-56.2007.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 7/13
remessa e retorno (fls. 752/757).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 749/750).
É o relatório.
No caso concreto, como a r. sentença foi proferida e
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2.015, é sob a ótica
desse diploma processual que será analisada sua correção ou não.
Primeiramente, observo que o escopo do presente recurso diz
respeito, tão somente, à insurgência da ora apelante quanto à desconsideração
de todos os atos escolares praticados pela ora apelante entre o início das
atividades e a data de recebimento da definitiva autorização de
funcionamento.
Isto porque, como bem destacado pelo Juízo “a quo”, os outros
pedidos formulados pelo autor, ora apelante, já se encontram superados,
tendo em vista a homologação parcial de desistência da ação, quanto à
continuidade do funcionamento do imóvel localizado na Av. Hermilio Alves,
no 1.090, Vila Ré
SP (fls. 605); bem como quanto ao pedido de
continuidade do funcionamento do imóvel localizado na rua Júlio Sayago, no
286, Vila Ré SP, superado em razão de modificação do mantenedor do
estabelecimento, conforme decidido pela r. sentença em capítulo não
impugnado em recurso de apelação (fls. 697 da r. sentença).
Será analisada, portanto, apenas a matéria devolvida à análise
deste E. Tribunal de Justiça.
Pois bem.
Ora, o presente recurso de apelação merece acolhimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0113014-56.2007.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8/13
para modificar a r. sentença no tocante à desconsideração de todos os
atos escolares praticados pelo apelante entre o início das atividades e a
data de recebimento da definitiva autorização de funcionamento.
Depreende-se dos autos que o autor pretendia com a presente
demanda a declaração do seu direito de continuar a exercer suas
atividades de ensino, obtendo, para tanto, autorização da FESP para o
seu funcionamento.
Infere-se da leitura dos autos que o autor recebeu a visita da
Diretoria de Ensino Leste 4, em 22.11.2006, para vistoria das instalações
físicas de seus estabelecimentos de ensino e que o parecer conclusivo da
Comissão de Supervisores apontou diversas irregularidades de ordem física e
pedagógica, informando acerca das adaptações que deveriam ser efetuadas
(fls. 233/242).
Quanto às irregularidades de ordem física, verifica-se que consta
nos autos laudo pericial confeccionado por expert nomeado pelo Juízo “a
quo” atestando para a existência das mencionadas irregularidades estruturais
relacionadas ao sistema construtivo e sistema de segurança dos
estabelecimentos de ensino, conforme conclusões de fls. 444.
Já quanto às irregularidades de cunho pedagógico, observa-se
que a Diretoria de Ensino Leste 4 ao realizar vistoria nos estabelecimentos de
ensino administrados pelo autor, verificou a existência de discrepâncias no
Regimento escolar adotado pelo estabelecimento, que estaria em dissonância
com os Ditames e Diretrizes Nacionais de Ensino (fls. 238/242).
Ora, inegável no presente caso que o estabelecimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0113014-56.2007.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 9/13
administrado pelo autor, ora apelante, não se encontrava, quando do
ajuizamento da ação em 2007, dentro das normas edilícias e pedagógicas para
o seu regular funcionamento, motivo pelo qual a Secretaria do Estado não
autorizou o seu funcionamento à época.
Todavia, consta dos autos que houve determinação pelo
Juízo “a quo”, em sede de tutela antecipada, autorizando o
funcionamento do estabelecimento de ensino em questão, o que se deu em
18.05.2007 (fls. 194).
Na ocasião, em cumprimento ao determinado em sede de
tutela antecipada, foi expedida pela requerida, portaria do Dirigente
Regional de Ensino, em 25.06.2007 (posteriormente retificada para
retroagir ao 1o dia letivo do ano de 2007
conforme fls. 329),
determinando que a instituição de ensino estaria autorizada a funcionar,
porém sob a condição de manter adequados seu Regimento Escolar e
Plano Escolar às instruções relativas ao cumprimento da Lei Federal
9.394/96 e às normas dos Conselhos Nacional e Estadual de Educação
(fls. 270).
Consta dos autos que o Colégio Universitário Leste,
administrado pelo ora apelante, apresentou novo regimento escolar para o
ano de 2007 (fls. 272/318), autorizado pelo Dirigente Regional de Ensino em
10.08.2007 (fls. 272).
Sobreveio, ainda, portaria aprovando o Regimento Escolar do
Colégio Universitário Leste de 2009, em que há menção de que houve
aprovação do regimento também para o ano de 2008 (fls. 561/562).
Ora, dessa forma, verifica-se que durante todo o período em que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0113014-56.2007.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 10/13
havia discussão nos presentes autos acerca das irregularidades de ordem
física dos estabelecimentos de ensino administrados pelo ora apelante, houve
aprovação pela autoridade competente dos regimentos Escolares de acordo
com as Diretrizes pedagógicas necessárias.
Assim, não há como julgar improcedente o pedido do autor
quanto à declaração de validade dos atos escolares da instituição de ensino,
diferentemente do que consta da r. sentença recorrida.
Ademais, verifica-se que no caso em tela, a FESP, ora apelada,
não questiona o ensino efetivamente ministrado pelo apelante, seu projeto
pedagógico ou a qualificação de seu corpo docente, limitando-se a pleitear a
invalidação dos atos escolares por conta de irregularidades nas instalações
físicas do instituto autor.
Ora, a razoabilidade impõe a manutenção dos atos escolares
produzidos durante o período de discussão acerca das irregularidades no
Colégio Universitário Leste até a data em que obteve autorização definitiva,
pois entendimento contrário acarretaria a anulação de diversos diplomas
expedidos durante período em que a Diretoria de Ensino aprovou os
regimentos escolares (2007, 2008 e 2009 períodos em que o Colégio estava
em funcionamento sob a administração do autor), como comprovado nos
autos.
De rigor, portanto, o provimento do recurso interposto pelo autor
para reformar a r. sentença, no tocante ao pedido de declaração de validade
dos atos escolares da instituição de ensino.
Por fim, quanto ao pedido de reforma da condenação ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0113014-56.2007.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11/13
pagamento das custas e despesas processuais, entendo que com o
acolhimento do presente recurso, julgando procedente o pedido alternativo
formulado pelo autor, as custas e despesas sucumbenciais, incluindo o
pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, devem ser divididas
igualmente entre as partes.
Isto porque, consta da r. sentença a extinção por perda do objeto
quanto ao pedido de funcionamento da unidade de ensino, o que, pelo
princípio da causalidade, enseja na condenação do autor ao pagamento das
sucumbências relacionadas a este pedido.
Dessa forma, reformo a r. sentença também no tocante à
condenação em verba de sucumbência, devendo cada parte arcar com metade
do pagamento das custas e despesas processuais, inclusive honorários
periciais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 10.000,00
para cada uma das partes (art. 86 do CPC/15), levando-se em consideração os
critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Neste sentido é valido trazer à baila excertos de julgados dos
Tribunais Superiores colacionados na obra de Humberto Teodoro Júnior
(Novo Código de Processo Civil Anotado; Editora Forense, Rio de Janeiro;
20 ed; 2016, P. 109. Aqueles julgados mencionados por Humberto Theodoro
Júnior, apesar de terem sido proferidos na vigência do CPC/1973, aplicam-se
à solução do caso concreto, porque aqueles posicionamentos também se
amoldam à interpretação sistemática do CPC/2015:
“Princípios norteadores: 'Não fixados os honorários
advocatícios em observância aos princípios da equidade, da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0113014-56.2007.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12/13
proporcionalidade e da isonomia, devem ser alterado o montante
determinado pelo tribunal de origem' (STJ, REsp 530.601/MG, Rel.
Min. Nancy Andrigni, 3a Turma, Jul. 14.12.2004, DJ 01.02.2005).
Equidade, ausência de condenação. 'Não havendo
condenação, a legislação não vincula o julgador a nenhum
percentual ou valor certo. Cabendo ao julgador arbitrar a verba
honorária, utilizando percentuais sobre o valor da causa ou, ainda,
fixa-la em valor determinado. Considerando as peculiaridades do
caso concreto, mostra-se razoável arbitrar o valor relativo à verba
honorária em 5% sobre o valor dos créditos prescritos, com base no
parâmetro da equidade (art. 20, § 4o do CPC) '(STJ, EDcl nos EDcl
no AgRg no REsp 1.053.095/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2a
Turma, Jul. 16.10.2012, Dje 25.10.2012)
Razoabilidade. 'os honorários devem se pautar pela
razoabilidade de seu valor, daí porque devem guardar autêntica
relação com os valores em discussão' (STJ, REsp 443.746/RS, Rel.
Min. Franciulli Neto, 2a Turma, jul. 04.05.2004, DJ 30.08.2004).
'A verba honorária fixada consoante apreciação
equitativa do juiz (art. 20, § 4om do CPC), por decorrer de ato
discricionário do magistrado deve traduzir-se num valor que não
fira a chamada 'lógica do razoável' [...], pois em nome da equidade
não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares
pinaculares' (STJ, REsp 147.346/PR, Rel. Min. Cesa Asfor Rocha, 4a
Turma, Jul. 24.11.1997, RSTJ 105/355).”
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0113014-56.2007.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 13/13
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso de apelação do autor, reformando-se a r. sentença apenas quanto ao
pedido de declaração de validade dos atos escolares da instituição de ensino,
o qual passa a ser julgado procedente e, em consequência, cada uma das
partes arcará com metade das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios, nos termos e fundamentos acima explicitados.

FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora